Tribunal: TJSP
Processo: 2095576-15.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que aduz a existência de omissão acerca da teórica prescrição da pretensão à desconsideração da personalidade jurídica da executada. Integração do Julgado para exame expresso de tal ponto. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pretensão de redirecionamento veiculada pelo incidente de desconsideração de personalidade jurídica

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que aduz a existência de omissão acerca da teórica prescrição da pretensão à desconsideração da personalidade jurídica da executada. Integração do Julgado para exame expresso de tal ponto. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pretensão de redirecionamento veiculada pelo incidente de desconsideração de personalidade jurídica consiste em direito potestativo do requerente, o qual corresponde a um poder jurídico correspondente a um estado de sujeição da outra parte, passível de ser deduzido a qualquer tempo no curso da lide e sobre o qual não se aplicam os prazos prescricionais. Tese de prescrição rejeitada.

Teórica omissão acerca da existência de confusão patrimonial que autorizasse a desconsideração da personalidade jurídica. Fatos caracterizadores da confusão patrimonial que fora pormenorizadamente descrito pelo V. Acórdão embargos. Embargos parcialmente acolhidos.